Tribunal: STF
Processo: ARE 1587143
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Luzia Hiansdt Maass interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 19):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS. TRANSAÇÃO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMAS Nº. 810 DO STF E 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 
Por força da coisa julgada, devem ser observados os consectários da condenação previstos no título executivo, de modo que devem prevalecer os critérios fixados pela decisão exequenda, que homologou transação judicial celebrada entre as partes por meio da qual restaram pactuados os consectários legais incidentes sobre o montante devido.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 5º, incisos XXII e XXXV, da Constituição da República, bem como contrariedade as teses fixadas nos Temas  810 e 1.170 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 21, fls. 4, 5, 10 e 11):

[...]
Eminentes Ministros, em cumprimento de sentença (Autos nº 5001780- 06.2023.8.24.0141 / EPROC TJSC - 1º grau), a Recorrente executa as parcelas do período de 01/10/2009 a 31/07/2011, relativas a benefício assistencial (BPC/LOAS), não pagas pelo INSS em tempo e modo devidos (não foram pagas administrativamente e não foram incluídas na RPV/Precatório). 
A Recorrente, por conseguinte, ajuizou cumprimento de sentença complementar.
[...]
O Recorrido, por sua Procuradoria Autárquica, impugnou o cumprimento de sentença, alegando que, diante da homologação de acordo realizado na Apelação Cível em 2º grau de Jurisdição, a Recorrente aceitou a utilização da TR com índice de recomposição inflacionária. 
[...]
No combatido Acórdão, a 9ª Turma do TRF4 entendeu por bem manter a aplicação da TR, no caso em concreto, para correção da dívida imposta a Fazenda Pública, consignando serem inaplicáveis os Temas 810 do STF e 905 do STJ, em respeito a coisa julgada.
[...]
Como pode ser visto, o Acórdão guerreado traz graves violações, assim resumidas: 
1. Violação ao Tema 810 do STF (RE 870.947/SE): 
Tese: “É inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária.” 
Afronta: O Acórdão Recorrido não afastou expressamente a TR no cálculo das parcelas pendentes, contrariando a tese fixada. 
2. Violação ao Tema 1.170 do STF (RE 1317982): 
Tese: “Aplicam-se às condenações da Fazenda Pública os juros moratórios do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, mesmo havendo previsão diversa no título.”
Afronta: O acórdão mantém a aplicação de juros constante do título.
3. Violação aos artigos 5º, XXII e XXXV, da Constituição Federal: 
Afronta: Não garante à Recorrente a plena execução do título ao manter cláusula com objeto inconstitucional (TR), afrontando o direito a plena propriedade e à segurança jurídica.
[...]

Por entender como incidente o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 27, fl. 1):

[...]
O recurso extraordinário não pode ser admitido, uma vez que esta Corte apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (prescrição/preclusão), configurando, a contrariedade apontada pelo(a)(s) recorrente(s), eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 
Além disso, a questão suscitada pelo(a)(s) recorrente(s) envolve análise do conjunto fático-probatório, a qual é inviável em recurso extraordinário, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Luzia Hiansdt Maass interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 30), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 30, fls. 3 a 5):

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Tribunal de origem não pode negar seguimento ao Recurso Extraordinário por discordar da tese constitucional deduzida, sob pena de usurpação da competência do STF.
[...]
Ao contrário do que afirmou a r. Decisão agravada, a controvérsia não se limita à interpretação de normas infraconstitucionais. 
Discute-se, de forma direta e frontal: 
– a autoridade e a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas sob o regime da Repercussão Geral (art. 102, §2º, da CF – Tema 435); 
– a impossibilidade de manutenção de índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR), conforme decidido no Tema 810; 
– os limites constitucionais da coisa julgada e da preclusão quando fundadas em norma inconstitucional (Temas 1170 e 1361); 
– a violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII), ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV) e à coisa julgada constitucionalmente adequada (art. 5º, XXXVI).
A incidência da Súmula 279/STF foi igualmente invocada de forma indevida.
[...]	
Como se observa, a controvérsia é exclusivamente jurídica e constitucional, não havendo qualquer necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
[...]
Ao afastar tais precedentes sob fundamentos genéricos de prescrição, preclusão ou transação, o Tribunal de origem, na prática, modulou indevidamente os efeitos da decisão do STF, o que lhe é vedado por atribuição constitucional.

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.
 
Explico:

Verifica-se que o Tribunal a quo, ao examinar os fatos e provas constantes dos autos, reputou indevido o pedido de execução complementar de sentença, uma vez que a segurada anuiu expressamente com os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados para atualização do débito, cuja transação foi, inclusive, judicialmente homologada. 

Assim, rever o posicionamento da Corte de origem, especificamente quanto à ocorrência de preclusão, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, como também pela interpretação das cláusulas do acordo judicial celebrado entre as partes, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente